Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-55.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-55.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Manoel Fernandes dos Santos, determinando a instalação de energia elétrica em imóvel rural, a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 por danos morais e a aplicação de multa por descumprimento de liminar. A Apelante alegou que a obra estaria condicionada ao cronograma do Programa "Luz Para Todos", cuja conclusão foi prorrogada por decreto até 2026, e sustentou a ausência de responsabilidade civil e a necessidade de reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) analisar a configuração do dano moral decorrente da demora injustificada; (iii) avaliar a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de liminar; e (iv) definir o termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A justificativa de ausência de recursos e vinculação ao Programa "Luz Para Todos" não afasta a responsabilidade da Apelante, pois não houve demonstração de que o pedido do consumidor estivesse formalmente inserido no cronograma do programa ou impedido pelas normas da ANEEL.

5. A inércia da concessionária por mais de quatro anos caracteriza omissão relevante e injustificada, violando prazos legais da ANEEL para ligação de energia (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 91) e ensejando a confirmação da obrigação de fazer.

6. A privação prolongada de serviço essencial em imóvel rural gera dano moral presumido, diante da lesão à dignidade, à habitabilidade e à vida cotidiana do consumidor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

7. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

8. A multa cominatória por descumprimento da liminar é legítima, pois houve descumprimento da ordem judicial no prazo fixado, com cumprimento tardio apenas após cinco meses da intimação, sendo adequada sua limitação ao valor da causa.

9. A correção monetária e os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela omissão na extensão de rede e ligação de unidade consumidora, quando não comprova impedimento legal ou técnico concreto.
2.
A demora excessiva na prestação de serviço essencial caracteriza falha na prestação e enseja reparação por danos morais.
3.
A multa cominatória é devida quando há descumprimento da decisão judicial no prazo assinalado, mesmo diante de alegações genéricas de dificuldade operacional.
4.
A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data do arbitramento judicial do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II; 537, §1º, I; 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8000081-43.2024.8.05.0198, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, DJE 12.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000119-55.2024.8.05.0198
, em que figura como A
pel
ante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, na qualidade de A
pel
ad
o
,
MANOEL FERNANDES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA